Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730983-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYARA ALBUQUERQUE GONCALVES AGRAVADO: JACI TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO A agravante-ré não efetuou o preparo do recurso e requereu a concessão da gratuidade de justiça (id. 39354241, pág. 6). Determinei que a agravante-ré comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias (id. 39411886). Devidamente intimada, a agravante-ré não se manifestou sobre a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência (id. 39875753). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, evidencia-se que a agravante-ré tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso que, como se sabe, não são elevadas. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante-ré para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora